Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-75.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013140-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO JUNIOR ROSA - CPF: 035.538.861-88 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CORREÇÃO TEMPESTIVA EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social, que considerou o impetrante não recomendado na fase de investigação social em concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, por não ter enviado os documentos exigidos nas alíneas 'd', 'h' e 'i' do item 18.6 do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato por irregularidades formais na apresentação de documentos na fase de investigação social, com posterior correção em recurso administrativo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o candidato foi aprovado em todas as etapas anteriores do certame.

III. Razões de decidir

3. O concurso público é regido pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, sendo o edital o instrumento que deve garantir a isonomia entre os candidatos, sem permitir formalismos excessivos que não impactem na avaliação da idoneidade do candidato.

4. As irregularidades detectadas possuem natureza eminentemente formal: (i) apresentação de comprovante de votação de 2018 em vez do referente a 2020; (ii) declaração de inexistência de penalidades administrativas emitida pela autarquia empregadora, em substituição à declaração de próprio punho; e (iii) certidão de antecedentes criminais de período superior aos cinco anos exigidos, sem qualquer indício de má-fé ou tentativa de ocultação de informações desabonadoras.

5. A posterior regularização documental, apresentada tempestivamente no recurso administrativo, demonstrou tanto a boa-fé do candidato quanto a inexistência de qualquer óbice material à sua idoneidade moral e social para o exercício do cargo pretendido, tendo sido comprovada a ausência de registros criminais ou disciplinares que desabonassem sua conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para conceder a segurança pleiteada.

Tese de julgamento:
" A eliminação de candidato em concurso público por irregularidade formal na apresentação de documentos na fase de investigação social, com posterior correção em recurso administrativo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando demonstrada a boa-fé do candidato e o preenchimento dos requisitos materiais exigidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 9.10.2014; STJ, RMS n. 49.729/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.4.2023; TJ-MT, N.U 1004019-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024; TJ-MT, RECURSO INOMINADO 1006073-79.2023.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 06.05.2024; TRF 1ª Região, AC e RN nº 0016348-35.2008.4.01.3400, Rel. Des. Federal João Batista Moreira, Sexta Turma, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO JUNIOR ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança nº 1013140-75.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
, denegou a segurança pleiteada e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

O apelante relata que participou do certame público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro reserva para os cargos de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que foi aprovado na Prova Objetiva (I), no Exame Médico (II), no Teste de Aptidão Física (III) e no Psicotécnico (IV), todavia, na etapa de Investigação Social, foi considerado não recomendado, com fundamento de que não teria enviado os documentos exigidos nas alíneas ‘d’, ‘h’ e ‘i’ do item 18.6 do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Afirma que, ao ser notificado da suposta omissão, corrigiu o erro tempestivamente, apresentando os documentos exigidos no recurso administrativo interposto. Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de intempestividade da entrega.

Defende que cumpriu integralmente os requisitos do certame, incluindo a apresentação do documento correspondente à alínea “d” do item 18.6 do edital, uma vez que anexou a
"certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais".

Defende, ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentando que a exigência estrita e o excesso de formalismo da administração pública não podem prevalecer sobre a análise material da documentação apresentada, que comprovava sua idoneidade e aptidão para o cargo.

Por todo o exposto, requer:
“provimento do presente recurso para reforma da sentença para a reconsideração do RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, alterando-o de “NÃO RECOMENDADO”, para “RECOMENDADO”, de forma definitiva, tendo em vista o envio da documentação referente as alíneas ‘d’, ‘h’ e ‘i’ do item 18.6 do Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, em sede de recurso administrativo levando em consideração os Princípios Administrativos Da Razoabilidade e Da Proporcionalidade. Alternativamente requer que Vossas Excelências considerem a apresentação intempestiva dos documentos faltantes, visto a redação do edital apresentar dualidade de interpretação, de modo a prejudicar os candidatos, bem como pela necessidade de tratar os candidatos de forma isonômica.”
(Id. 262982762).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 262982769, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança, para que seja afastado o resultado de “não recomendado” em relação ao impetrante (Id. 274704890).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PAULO JUNIOR ROSA
contra decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Mandado de Segurança n. 1013140-75.2023.8.11.0041, impetrado em face de ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR
, denegou a segurança pleiteada.

A decisão impugnada fundamentou-se na suposta irregularidade na eliminação do apelante do concurso público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A eliminação decorreu da análise da Investigação Social, na qual o candidato foi considerado não recomendado.

Conforme demonstram os documentos anexados no id. 114919745 – autos de origem, o impetrante foi aprovado nas quatro primeiras fases do certame. No entanto, foi impedido de prosseguir na seleção em razão da 5ª fase –

Investigação Documental e Funcional –, pelos seguintes motivos:

Consta no Edital 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, que o candidato deveria enviar a documentação referida no subitem 18.6, na forma de cópia digitalizada, conforme as especificações estabelecidas para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
.

Nesse contexto, na 5ª fase de investigação social, foram exigidos os seguintes documentos, conforme item 18.6:

“
18.6.
Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física–CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e;

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada.” (negritei)

Observa-se nos autos que o impetrante/apelante, na data 16/09/2022, encaminhou os documentos exigidos, conforme comprovante anexo no id. 114919744 – autos de origem. Contudo, foi surpreendido com sua eliminação do certame sob a justificativa de “
ausência da declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; certidão negativa de antecedentes dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável, alíneas "h" e "i" do item 18.6 do edital, conforme “Resultado da Investigação Social” como “NÃO RECOMENDADO
”.

Além disso, foi constatado que o impetrante enviou o comprovante de votação referente ao ano de
2018 (eleição presidencial)
. No entanto, a exigência constante na alínea "d" do item 18.6 do edital referia-se à
última eleição (municipal), que, no caso, ocorreu em 2020.

No recurso administrativo interposto contra a decisão que determinou sua eliminação, o impetrante alegou que, de fato, não encaminhou os documentos corretos devido a um equívoco de interpretação, mas que, ainda assim, procedeu com o envio posteriormente.

Os argumentos apresentados para contestar a decisão foram os seguintes:

“[...] apresentou o comprovante de votação referente ao não de 2018 das eleições presidenciais, esquecendo que houve as eleições municipais em 2020. Contudo, deve levar em consideração, como já informado o edital apresenta dualidade de interpretação, pois o TSE entende que o certificado de quitação eleitoral pode substituir a apresentação do título de eleitor, o entendimento do Apelante foi que poderia anexar apenas o seu título de eleitor.”

DA ALÍNEA “h” DO ITEM 18.6 DO EDITAL - Ausência Da Declaração Firmada De Não Haver Sofrido Ou Estar Cumprindo, No Exercício Profissional Ou De Qualquer Função Pública, Penalidade Disciplinar De Suspensão Ou Demissão, Aplicada Por Qualquer Órgão Público E/Ou Entidade Da Esfera Federal, Estadual E/Ou Municipal.

“[...] Foi enviado declaração da
Autarquia Municipal SAAE
, onde o mesmo é concursado e empossado, declarando que não possui quaisquer atos desfavoráveis e não respondo a nenhum ato administrativo que seja contra a conduta profissional, pois o Apelante teve o entendimento que o Órgão que deveria emitir tal declaração e não entendeu que deveria ser feita por ele mesmo. Mas em oportunidade da apresentação do recurso administrativo o Apelante corrigiu o seu erro, apresentando a declaração devidamente escrita e reconhecida em cartório por ele.”

DA ALÍNEA “i” DO ITEM 18.6 DO EDITAL - Certidão Negativa De Antecedentes Dos Lugares Onde Tenha Residido Nos Últimos 5 (Cinco) Anos, Expedidos Pelo Órgão De Segurança Pública Responsável.

“[...] O Apelante apresentou Certidão Negativa de Antecedentes de mais de 5 anos, como anexada a certidão nada consta ao desfavor do Candidato, nunca foi preso, sequer conduzido à alguma delegacia ou qualquer sede da Polícia Militar, sempre teve boa conduta sendo um respeitado das leis. É completamente injusto a improcedência ao Apelante só pelo fato de não ter apresentado uma certidão
específica dos últimos 05 anos
,
sendo que apresentou uma certidão sobre todas as buscas de processos criminais do Estado de Mato Grosso superior ao prazo de 05 anos, sendo que o Apelante reside no Estado a mais de 30 anos
.

Sendo que também procurou corrigir seu erro, no momento que apresentou recurso administrativo, apresentando a certidão solicitada, e mesmo assim não foi reconsiderado a documentação.” (Id. 262982762 – Pág. 13)

Pois bem. É sabido que o concurso público é regido por princípios constitucionais, entre os quais destacam-se os da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. O edital, sendo o instrumento que regula o certame, deve ser interpretado de forma a garantir a isonomia entre os candidatos.

A exigência de formalismos excessivos, que não possuam impacto material na avaliação da idoneidade do candidato, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, mesmo as leis admitem controle de validade e interpretação, tudo sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque, “
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 24ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81).

No caso concreto, o apelante corrigiu o erro e apresentou a documentação completa e válida, o que reforça o direito líquido e certo à sua inclusão no certame.

Ademais, o exame da investigação social, cujo objetivo era verificar a idoneidade moral e ética do candidato, já havia sido satisfatoriamente atendido, tanto pela apresentação de documentos anteriores quanto pela regularização posterior da falha documental.

Inclusive, este entendimento encontra-se em sintonia com questão similar já decididas pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO SELETIVO. EQUÍVOCO NA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OPORTUNIDADE RECURSAL ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OMITIR INFORMAÇÕES PESSOAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão de Investigação Social do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022/SESP, que declarou a inaptidão e eliminou o impetrante do certame para o cargo de odontólogo, por ausência da certidão negativa de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal da 1ª Região, conforme exigência do edital.

2. Remessa necessária com apelação cível interposta para reformar sentença que deferiu a segurança para determinar que autoridade coatora mantenha o Impetrante no certame, possibilitando que o candidato, atendido os requisitos indispensáveis ao processo seletivo, tome posse do cargo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato, por não apresentação de um documento específico no prazo previsto, apesar de posterior regularização, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. O edital de concurso público, enquanto norma que rege o certame, vincula a Administração e os candidatos.

5. A posterior apresentação do documento faltante pelo candidato demonstrou boa-fé e ausência de intenção de ocultar informações.

6. A eliminação por equívoco formal, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é desarrazoada, especialmente quando o candidato cumpriu as demais exigências e foi aprovado em etapas anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Segurança concedida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público por ausência de um único documento, corrigido posteriormente, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando demonstrada boa-fé e cumpridas as demais exigências editalícias.”

Dispositivos relevantes citados: STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 9.10.2014; TJ/MT, AI 1000251-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2023.”

(N.U 1004019-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). (destaquei)

E da Turma Recursal, vejamos:

“RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES - ERRO NA ENTREGA - DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM A QUE SE DESTINA - APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO – ELIMINAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia
,

a eliminação do candidato que entregou documento diverso do exigido no edital, mas que atendeu ao fim para o qual se destina dentro

prazo para recurso administrativo
, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006073-79.2023.8 .11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024). (destaquei)

Registro, ainda, que, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança tem como finalidade a proteção de direito líquido e certo, tendo como pressuposto a existência de prova pré-constituída, insuscetível de impugnação ou controvérsia.

“[...]
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de
mandado
de
segurança
, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...].” (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). (destaquei)

Em hipótese similar, o Superior Tribunal de Justiça assim já concluiu,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1ª instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau.
5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte. 6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (
RMS n. 49.729/MT
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023, STJ). (destaquei)

Na mesma linha, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, também se manifestou, vejamos:

“CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE-GO). EXECUÇÃO PELA ESAF. EDITAL N. 01/TCE-GO/2007. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO. 1. Apelação interposta pela União contra sentença, de fls. 163-166, proferida em mandado de segurança versando sobre eliminação de candidato de concurso público, na qual a segurança foi deferida “para determinar à autoridade coatora o recebimento da Certidão Negativa de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais do Estado de Goiás obtidas pela Impetrante junto ao certame do TCE-GO”. 2. Na sentença, considerou-se: a) “a impetrante restou excluída do certame na fase de investigação social por ter anexado Certidão Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e não da Seção Judiciária de Goiás, localidade de sua residência”; b) “o fato de a candidata ter se equivocado e apresentado Certidão Criminal de unidade diversa daquela da sua residência é incapaz de gerar a sua exclusão do certame, pois vem ser desproporcional aos fins da Constituição Federal, que busca selecionar os candidatos mais qualificados ao serviço público, não se apegando a formalismos demasiados”; c) “a exclusão somente seria possível acaso a banca examinadora conferisse prazo para a impetrante corrigir equivoco e essa optasse pela inércia. Mas, segundo se denota dos elementos fáticos dos autos, a única oportunidade conferida foi via recurso denegado pela autoridade administrativa, não havendo qualquer possibilidade de correção do ato”.
3. Em recurso administrativo interposto durante a realização do concurso público, a impetrante apresentou a certidão exigida pela banca examinadora, entretanto o recurso foi indeferido ao fundamento de intempestividade na apresentação do documento. 4. A impetrante apresentou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no Edital n. 01/TCE-GO/2007 e realizou posterior complementação para atender às exigências da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes desta Corte.
5. Negado provimento à apelação e à remessa necessária.” (AC e RN nº
0016348-35.2008.4.01.3400
, Relator: Des. Federal João Batista Moreira, Sexta Turma, DJ 03/05/2021, TRF 1ª Região). (destaquei)

Ressalto que, embora existam situações que exijam a observância dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, no caso específico, a desconsideração do documento apresentado unicamente por não atender a requisitos meramente formais do instrumento convocatório configura medida que, em princípio, viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso se justifica, sobretudo, porque o apelante demonstrou ter cumprido a finalidade da fase de sindicância de vida pregressa (investigação social). Dessa forma, a manutenção de sua eliminação representaria prejuízo ao interesse público, uma vez que um candidato aprovado em todas as etapas anteriores do certame seria preterido, impedindo-o de assumir um cargo de relevante importância para a segurança pública estadual, em benefício de outro candidato menos bem classificado.

Não se pode perder de vista o fim último do concurso público, que é selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo público.

A entrega do comprovante de votação referente ao ano de 2018, em vez do exigido para o ano de 2020; o envio de declaração, emitida pela Autarquia Municipal SAAE, atestando a inexistência de penalidade disciplinar, em vez de declaração de próprio punho e assinada pelo candidato; e a não apresentação da Certidão Negativa de Antecedentes dos lugares onde residiu nos últimos cinco anos, substituída por certidão de buscas de processos criminais do Estado de Mato Grosso superior ao prazo de cinco anos, bem como a entrega das certidões exigidas no prazo previsto no edital, juntamente com o recurso administrativo, não podem, em princípio, justificar a eliminação do candidato.

Tal medida revela-se desarrazoada e desproporcional, especialmente porque o apelante logrou êxito em todas as etapas meritórias anteriores. Assim, não pode ser excluído do certame na fase de sindicância de vida pregressa (investigação social), uma vez que demonstrou possuir reputação e conduta ilibadas para o exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar, sem qualquer indício de intenção de fraudar ou ludibriar a banca examinadora do concurso, o que torna a questão passível de controle judicial.

Ao eliminar o apelante, a Administração Pública aparentemente, agiu de forma desarrazoada e desproporcional, desviando-se dos objetivos do concurso público, pois privilegiou uma análise meramente formal em detrimento de uma avaliação substancial sobre a real adequação do candidato ao cargo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial (id.

274704890),
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a decisão de primeira instância para conceder a segurança pleiteada. Determino que a Comissão de Investigação Social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso considere os documentos apresentados pelo apelante e, caso adequados, o declare aprovado na investigação social, com a consequente reintegração do apelante ao concurso, respeitando sua classificação e aptidão para o curso de formação de Aluno-A Soldado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025